Tribunal: TJDFT
Processo: 0745889-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745889-61.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR MARTINS FIDELIS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITOR MARTINS FIDELIS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS LTDA: “Trata-se (1) de impugnação apresentada pela parte executada, em relação à penhora de R$ 480,00 (ID 171384147), realizada em sua conta bancária mantida perante o Banco do Brasil. Aduz a parte executada que se trata de conta destinada ao recebimento de seus proventos, sendo, portanto, impenhorável. Juntou aos autos extratos bancários e demais documentos. É o relatório do necessário. Decido. De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Tal proteção legal visa salvaguardar a sobrevivência do trabalhador e sua família. Vê-se dos autos que foi penhorado o valor de R$ 480,00 (ID 171384147), conta bancária do requerido mantida perante o Banco do Brasil. Do extrato bancário anexado no ID 171039521, constata-se que o referido valor foi transferido ao requerido pela empresa Alpha Brazil na mesma data em que houve o bloqueio, em 25/08/2023, sem que houvesse saldo anterior em sua conta. Ainda, a parte anexou no ID 171039520 contrato firmado com a mencionada empresa, no qual consta exatamente o valor penhorado, que foi pago a título de remuneração pelos seus serviços profissionais prestados. Há nos autos, portanto, elementos que comprovem a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, motivo pelo qual a impugnação merece ser acolhida. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora apresentada e determino a liberação do valor de R$ 480,00 em favor da parte executada, ante sua natureza salarial, mediante desbloqueio via SISBAJUD. No mais (2), alega o autor no ID 171039507 a impenhorabilidade do veículo HONDA CR-V EX, 2007, Placa DXR9050, localizado via RENAJUD no ID 169452852. Nada a prover, no entanto, quanto a impugnação apresentada, eis que não foi determinada qualquer penhora sobre o veículo em questão. No mais, o requerido consta como proprietário do bem na pesquisa via RENAJUD, motivo pelo qual eventual alienação a terceiro deverá ser discutida em sede de embargos de terceiro, pela parte interessada. Finalmente, consta também dos autos impugnação ao cumprimento de sentença (3) apresentada pelo requerido no ID 171039507. Preliminarmente, alega o requerido a nulidade da intimação realizada no ID 151752074, endereçada para a Quadra 202, Conjunto 2, Lote 14, Bloco C, Apto 1.202, Samambaia Norte/DF, CEP: 72316-042, eis que não reside mais no referido local desde 15/06/2022, conforme contrato de locação anexado no ID 171039513. Com efeito, a intimação realizada nos autos foi endereçada para a mesma localidade em que realizada a citação do requerido na fase de conhecimento, endereço este constante no contrato firmado entre as partes e anexado no ID 148958032. Nesse sentido, estabelece o art. 248, § 4o do CPC que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". Assim, considerando que o endereço para o qual foi expedida a intimação, cujo AR retornou positivo, se trata de condomínio edilício, torna a intimação válida apenas a princípio, mesmo que recebida por funcionário da portaria. Soma-se a isso o fato de que o endereço em que realizada a citação é o mesmo descrito no contrato firmado entre as partes (ID 148958032), não havendo, portanto, nulidade no ato citatório. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 171039507 e mantenho válida a citação realizada na fase de conhecimento, assim como a intimação realizada no cumprimento de sentença. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. Segue em anexo o comprovante de desbloqueio dos valores referidos.” O Agravante sustenta que “não foi reconhecida a nulidade da citação, mesmo a parte agravante tendo se mudado do endereço diligenciado 8 meses antes da PROPOSITURA DA AÇÃO”. Salienta que “o AR de ID n. 151752074 foi assinado por pessoa estranha ao feito”. Afirma que “a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos”. Acrescenta que “aludido error in procedendo projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não pode ser convalidada”. Conclui que “o ato citatório foi nulo de pleno direito, devendo ser declarado a nulidade de todos os atos posteriores” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer a nulidade da citação realizada à parte agravante por não residir mais no endereço onde foi realizada a diligência 8 meses antes da propositura da ação”. É o relatório. Decido. A citação foi realizada no endereço que consta do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, como demonstram os documentos de fls. 21 e 34 ID 52790098 (Quadra 202 Conjunto 2, S/N, Lt. 14 Bl C Apt. 1.202, Samambaia Norte). Todavia, o documento de fl. 96 ID 52790098 sinaliza que, à época em que a citação foi efetivada, o Recorrente já não mais residia no referido endereço. Se, ao que tudo indica, a citação não foi implementada no endereço do Recorrente, é irrelevante o fato de que o mandado tenha sido recebido pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, como autoriza o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NULIDADE DA CITAÇÃO DOS DENUNCIADOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Nos termos do art. 238, § 4o, do Código de Processo Civil, considera-se válida a entrega do mandado de citação a quem estiver incumbido de receber correspondência em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, desde que haja o correto endereçamento. 3. Verifica-se a nulidade da citação dos denunciados, haja vista a incorreção do endereço em que realizada. 4. A nulidade da citação dos denunciados, em tese, atinge apenas a lide secundária, mantendo-se indene a ação principal, em observância ao propósito de economia processual da intervenção de terceiros. Todavia, considerando que, haja vista o dispositivo sentencial, o pedido formulado pela parte autora foi julgado procedente para condenar diretamente os denunciados, mostra-se pertinente o reconhecimento da nulidade da citação dos denunciados e demais atos subsequentes, bem como o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 5. Preliminar de nulidade da citação suscitada de ofício acolhida. Apelo prejudicado. (APC 07043583720208070020, 3a T., rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJE 03/08/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. PESSOA FÍSICA. ENDEREÇO DIVERSO. RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. RESIDÊNCIA DIVERSA. COMPROVAÇÃO. ART. 248, §4°, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ATOS SUBSEQUENTES DEPENDENTES. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Na hipótese de a correspondência ou carta de citação ter sido recebida por terceiro e não pela pessoa do citando, seu representante legal ou por quem, por força de lei, pudesse recebê-la em seu nome, há nulidade da citação. A despeito de o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, possibilitar a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, notadamente quando esta for realizada em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, este dispositivo não se aplica no caso em que o requerido não possua domicílio no local em que efetivada a anterior diligência. Declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inválido, de modo a assegurar o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, e de todos os atos subsequentes e dependentes, conforme dispõe o artigo 281, do Código de Processo Civil, inclusive da penhora realizada. (APC 07213495120208070000, 6a T., rel. Des. Esdras Neves, DJE 28/09/2020)” Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da continuidade do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator